Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-44.2022.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000583-44.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 381.827.180-15 (APELANTE), MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS - CPF: 908.945.021-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR MEDIÇÃO
IN LOCO
NA UNIDADE CONSUMIDORA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de medição
in loco
, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARILENE RIMM KOHLHASE DOS SANTOS e CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, em razão do descontentamento com a sentença de ID 285185876, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO no 1000583-44.2022 movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais do recorrente e procedente o pedido contraposto da recorrida, condenando os apelantes ao pagamento do débito no valor de R$3.565,56, com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada fatura e juros de mora com base na taxa Selic desde a citação. Condenou os recorrentes, também, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrado na quantia equivalente a 10% do valor da condenação, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 285185878, as partes apelantes, por meio da DPE, sustentam que foram surpreendidos com fatura de energia elétrica no valor de R$ 3.142,01, absolutamente incompatível com o padrão de consumo habitual da unidade consumidora n.o 6/3271033-7, composta por apenas duas pessoas, com número reduzido de eletrodomésticos e consumo histórico linear. Afirmam que não houve alteração na rotina da casa que justificasse o aumento abrupto da cobrança e que a própria empresa reconheceu, em vistoria realizada, que o valor da fatura era “incomum”, sem apresentar causa técnica para a oscilação.

Requerem, assim, o provimento do apelo com a declaração de inexistência do débito, a manutenção do fornecimento de energia e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 285185882.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal gira em torno da validade de cobrança de consumo de energia elétrica, realizada pela concessionária Energisa Mato Grosso, na unidade consumidora dos apelantes, especialmente quanto à fatura no valor de R$ 3.142,01, considerada excessiva pelos autores.

Sustentam os apelantes que a cobrança é incompatível com o histórico de consumo da residência, composta por apenas duas pessoas, sem alterações significativas na rotina ou no número de equipamentos elétricos. Alegam que a sentença incorreu em erro ao basear-se exclusivamente em laudo unilateral da concessionária e que não houve a inversão do ônus da prova, a despeito da relação de consumo.

No entanto, razão não assiste aos recorrentes.

Os autos demonstram que a empresa ré, instada judicialmente, procedeu à vistoria técnica no imóvel, apresentando relatório técnico detalhado, no qual não foram identificadas falhas no sistema de medição, tampouco irregularidades na rede interna da unidade consumidora. A inspeção foi acompanhada de registro fotográfico do medidor e histórico de consumo, evidenciando elevação progressiva da carga nos meses anteriores à fatura impugnada.

Embora se trate de relação de consumo, e portanto regida pelo CDC, é entendimento consolidado que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser fundamentada e justificada pela verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

No caso, não se observa nos autos prova mínima de erro na medição ou de falha no serviço. O laudo apresentado pela concessionária foi claro ao apontar a regularidade dos equipamentos, e os autores não requereram produção de prova técnica independente ou perícia judicial.

Nesse passo, leia-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002488-67.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

Portanto, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da medição
in loco
de consumo do período que o medidor esteve em uso regular.

Dessa forma, à míngua de prova apta a infirmar o relatório apresentado pela requerida, mantém-se hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito.

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo ser observado o deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025